Tribunal: TJBA
Processo: 0105238-49.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105238-49.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA SELE GOMES DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RE 561.836. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão à recomposição remuneratória decorrente da conversão da URV, com base na vigência da Lei Estadual nº 7.145/1997.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se a decisão embargada incorreu em contradição ao aplicar a tese do RE 561.836 sem exigir comprovação individual da recomposição salarial e ao não considerar que eventual absorção das perdas deveria ser apurada em liquidação de sentença, à luz do IRDR.

III. Razões de decidir
3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se constata no caso concreto.
4. O acórdão impugnado foi claro ao fixar como marco para contagem do prazo prescricional a vigência da Lei Estadual nº 7.145/1997, entendendo como inequívoca a recomposição salarial a partir de então.
5. A pretensão de ver apurada a recomposição de forma individualizada constitui matéria de mérito já apreciada, sendo incabível sua rediscussão na via dos embargos.
6. A alegação de fins prequestionadores não autoriza, por si só, o acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura contradição a interpretação judicial sobre a prescrição da pretensão à recomposição de perdas decorrentes da conversão da URV com base em norma estadual que reorganizou a carreira. 2. A apuração da absorção de perdas salariais não se impõe como questão obrigatória em sede de embargos de declaração quando já enfrentada na fundamentação do acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Jr.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0105238-49.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada REGINA SELE GOMES DE OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR